Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. NÃO VERIFICADA.

1. Cuida-se de ação sob o procedimento comum em que o autor busca a declaração de inexigibilidade de crédito. O pedido foi julgado procedente e o réu foi condenado aos ônus sucumbenciais, tendo o juízo fixado os honorários em 10% do valor da causa.

2. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade. A utilização de tal critério somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da condenação for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC - grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.

3. Constatando-se que a estipulação da verba honorária em percentual sobre o valor da atribuído à causa não resulta em montante irrisório, não se mostra adequado majorá-los por equidade.

4. Recurso desprovido.